Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA RECURSAL. EXAME DOS REQUISITOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ACORDO. EX-CÔNJUGE. EXERCÍCIO ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE URGENTE. AUSÊNCIA. RITO EXPROPRIATÓRIO.
1. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL - O atendimento do comando judicial ao qual não foi atribuído efeito suspensivo não pode ser interpretado como concordância do agravante, pois visa apenas permitir o prosseguimento do feito. Preliminar afastada.
2. Em se tratando de juízo de valor precário para concessão ou indeferimento de medida liminar, o relator não está jungido a analisar todos os argumentos defensivos do agravante, tampouco considerar irrefutáveis os precedentes jurisprudenciais que amparam sua tese, precipuamente se há outros desfavoráveis ao seu argumento, limitando-se a analisar a presença dos requisitos necessários ao (in) deferimento da tutela recursal.
3. Os alimentos compensatórios representam verba que não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência, mas corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro a um dos cônjuges ou companheiros em comparação com o padrão de vida de que desfrutava a família antes de dissolvida a união. (DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 14. ed. v. u. Juspodivm: Salvador, 2021, p. 832/833).
4. Inexistindo a necessidade urgente apta a amparar a medida excepcional da prisão civil, precipuamente se o alimentando está inserido no mercado de trabalho, os valores inadimplidos devem ser buscados pelo rito expropriatório.
5. Negou-se provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento.